Tribunal: CARF
Processo: 12689.000796/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.000796/2009-34
ACÓRDÃO
3002-003.111 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 11/10/2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
Para que se configure a infração consistente em embaraço à fiscalização,
deve a autoridade fiscal demonstrar em que medida a conduta realizada
pelo sujeito passivo acarretou no embaraço, dificuldade ou impedimento
da ação de fiscalização aduaneira.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, exonerando a multa lançada.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.111 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000796/2009-34
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração de multa em razão de embaraço à
ação fiscal, no valor de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 107, inciso IV, alínea "c" da
Lei no 10.833/2003.
De acordo com a Descrição dos Fatos, o sujeito passivo embaraçou, dificultou a
ação fiscal no momento que emitiu dois BLs com mesmo número e consignatários
diferentes.
Em 30/10/2009 o contribuinte apresentou impugnação (fls. 16 a 24), alegando,
basicamente, que:
- não teria sido respeitado o princípio da legalidade, pois não haveria na legislação
aduaneira norma que fundamentaria a conclusão da fiscalização que o
contribuinte teria embaraçado a ação fiscal ao emitir "dois BLs com mesmo
número e consignatários diferentes.
- a rasa fundamentação do auto de infração feriria os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que não permitiria a defesa plena por
parte da pessoa autuada, razão pela qual estaria o auto eivado de nulidade.
Por fim concluiu que, não teria havido qualquer prejuízo à fiscalização aduaneira
pelos fatos imputados à impugnante, o que deixaria o auto de infração de ter
sentido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) julgou
improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega preliminar de prescrição intercorrente e
nulidade do auto de infração.
É o Relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.111 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000796/2009-34
3
VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;

No Recurso Voluntário apresentado a recorrente alega preliminar de prescrição
intercorrente e nulidade absoluta do auto de infração, em cumprimento ao princípio da estrita
legalidade do artigo 37 da Constituição Federal, ou mesmo pela inobservância por parte da
autoridade aduaneira dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente
demanda o reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.111 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000796/2009-34
4
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento do
Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou
Guarda Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá
por base a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu Art.
768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a
outros casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.111 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000796/2009-34
5
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória.
Quanto a suscitada nulidade do auto de infração entendo que assiste razão à
recorrente.
O Auto de Infração às fls. 03/08 descreve a conduta de forma suscinta “O sujeito
passivo embaraçou, dificultou a ação fiscal no momento em que emitiu dois BLs com mesmo
número e consignatários diferentes”.
Note-se que, em face da descrição apresentada, a conduta tipificada no art. 107,
inciso IV, alínea "c" do Decreto no 37/1966, não se mostra perfeitamente delineada.
Primeiramente, a infração embaraço aduaneiro é gênero a comportar 4 (quatro)
tipos de condutas, omissivas ou comissivas, do agente: (1) embaraçar; (2) dificultar; (3) impedir;
(4) não apresentar resposta no prazo estipulado a intimação em procedimento fiscal.
Quem imputa a infração, deve especificar qual a ação, dentre as citadas, foi
procedida pelo agente, a bem de deixar evidenciado o comportamento contrário à norma, para
conferência da tipicidade − o que não ocorreu no caso em análise.
Para que se configure a infração em debate, a autoridade fiscal não está
desincumbida de descrever em que medida os fatos descritos implicaram no tipo composto
embaraço à fiscalização, ou seja, em que medida o comportamento do agente tenha gerado 1.
dificuldade no procedimento e/ou, 2. impedimento do procedimento e/ou, 3. embaraço ao
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.111 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000796/2009-34
6
procedimento e/ou, ainda que eventualmente, 4. ausência de atendimento a alguma intimação ali
expedida. Considero, todavia, que tal nexo ou ligação não restaram bem demonstrados nos autos.
Em conclusão, diante dos fundamentos expostos, entendo que não se configurou
neste caso a conduta prevista para a infração imputada, motivo pelo qual voto por rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário,
exonerando a multa lançada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 121
DF CARF MF
Original